Tribunal: TJSP
Processo: 1041563-82.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ. O fato de a autora ser o proprietária do veículo, outrossim, não afasta o direito à indenização.
Tendo a autora decaído da maior parte de seu pedido, cabe a ela arcar com os ônus da sucumbência, nos

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ. O fato de a autora ser o proprietária do veículo, outrossim, não afasta o direito à indenização.
Tendo a autora decaído da maior parte de seu pedido, cabe a ela arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, § único, do CPC, ressalvada a justiça gratuita concedida.
De acordo com a disciplina do CPC, nas causas de valor muito baixo ou nas quais o proveito econômico for inestimável ou irrisório, a fixação de honorários sucumbenciais se dá por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041563-82.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelada
NELLY DIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041563-82.2017.8.26.0576 -Voto no 34.175
2
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 7a VARA CÍVEL.
Apelante: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A.
Apelada: NELLY DIAS DA SILVA (J.G.).
MM(a) Juiz(a) Prolator(a): Sandro Nogueira de Barros Leite.
VOTO No 34.175
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. A falta de
pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da
indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da
Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ. O fato de a autora ser
o proprietária do veículo, outrossim, não afasta o direito
à indenização.
Tendo a autora decaído da maior parte de seu pedido,
cabe a ela arcar com os ônus da sucumbência, nos
termos do art. 86, § único, do CPC, ressalvada a justiça
gratuita concedida.
De acordo com a disciplina do CPC, nas causas de valor
muito baixo ou nas quais o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, a fixação de honorários
sucumbenciais se dá por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o). Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 158/161, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, para
condenar a ré ao pagamento de R$843,75, com correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP, desde a data do acidente, e com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00.
Apela a ré (fls. 163/168). Aduz que a autora não tem direito
à indenização, pois não pagou o prêmio na data de vencimento, mas somente
após a data do acidente. Afirma que o enunciado da Súmula 257 do STJ só se
aplica às vítimas de acidente que não sejam os proprietários inadimplentes.
Defende que a autora decaiu da maior parte de seu pedido e deverá responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041563-82.2017.8.26.0576 -Voto no 34.175
3
por inteiro pela sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Assevera que, ainda que assim não se entenda, impõe-se a fixação dos
honorários advocatícios no mínimo legal, qual seja, 10% sobre o valor da
condenação. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 172/176).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT. A autora alega que sofreu acidente de trânsito em 05.05.2017, do qual
teriam resultado sequelas. Afirmou ter requerido o pagamento da indenização
pela via administrativa, porém, o pedido foi cancelado pela seguradora, sem
qualquer razão. Por isso, pleiteou em juízo o recebimento da indenização no valor
de R$ 13.500,00.
O recurso comporta parcial provimento.
O seguro obrigatório DPVAT é regido por lei especial e, por
essa razão, não se aplicam as disposições dos arts. 763 e 757 do Código Civil,
que tratam da falta de pagamento do prêmio na hipótese de seguro facultativo.
A Lei 6.194/74, a propósito, não contém ressalva
semelhante à lei civil, mas, ao contrário, seu artigo 7o dispõe expressamente que
a indenização no caso de “seguro não realizado ou vencido será paga nos
mesmos valores, condições e prazos dos demais casos”.
O art. 5o da referida lei, ademais, dispõe que o pagamento
da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele
decorrente.
No caso vertente, a autora instruiu seu pedido com prova da
ocorrência do acidente de trânsito (fls. 11/12), ficha de atendimento ambulatorial
da Unidade de Pronto Atendimento Jaguaré (fls. 13/29). Além disso, no curso da
instrução foi realizada perícia médica, que confirmou a existência de sequela do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041563-82.2017.8.26.0576 -Voto no 34.175
4
acidente, causadora de dano patrimonial físico indenizável (fls. 144/149).
A negativa da ré, portanto, revela-se injustificada, consoante
entendimento firmado no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, expresso na
Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Ressalte-se que a referida súmula não excepciona as
vítimas que são proprietárias inadimplentes, ao contrário do que sustenta a
apelante. Ao revés, o entendimento consolidado no STJ e nesta E. Corte é de
que a falta de pagamento do seguro obrigatório não desobriga as seguradoras do
pagamento da indenização.
Assim, o fato de a autora ser a proprietária da motocicleta
que conduzia no momento do acidente não afasta o direito à indenização do
seguro obrigatório. Confiram-se, sobre o tema, os seguintes precedentes:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório
de
Danos
Pessoais
Causados
por
Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula
do STJ. A indenização devida à pessoa vitimada, decorrente do
chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser
cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à
modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da
formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a
vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da
indenização. Recurso conhecido e provido. (STJ, 4a T., REsp.
621.962/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 04.10.2004, p.
150)
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização
não
é
devida
porque
o
autor, proprietário do
veículo,
estava inadimplente com
o
prêmio
do
seguro
obrigatório.
O proprietário do veículo é a própria vítima, ou seja, é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041563-82.2017.8.26.0576 -Voto no 34.175
5
beneficiário do seguro obrigatório, não podendo a seguradora se
furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que o
prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo
porque ele teria sido o causador do acidente, o que, observa-se,
nem mesmo foi cogitado (Súmula 257, E. STJ). Laudo pericial que
concluiu pela existência de perda funcional de 10% diante da
fratura do pé direito. Perda anatômica e/ou funcional completa de
um dos pés que enseja o direito a 50% da indenização do
seguro DPVAT de R$ 13.500,00. Proporcionalidade entre o valor
da indenização e o dano experimentado pela vítima (Súmula n.
474 do STJ). Indenização que, no caso em tela, deve
corresponder a 10% dos 50% de R$ 13.500,00, perfazendo R$
675,00. Diante da sucumbência mínima da ré, deve o autor
responder, por inteiro, pelas verbas da sucumbência (art. 86,
parágrafo único, CPC). Recurso parcialmente provido.

(TJSP,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1014637-66.2016.8.26.0037, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j.
07.04.2020)
Seguro DPVAT. Ação de cobrança. Sentença de parcial
procedência. Condenação da seguradora no pagamento de
indenização proporcional, no importe de R$ 945,00, equivalente a
7%
sobre
o
valor
máximo
indenizável
(R$
13.500,00).
Cerceamento de defesa inocorrente. Prova oral pretendida -
depoimento pessoal do autor - que se demonstrou irrelevante
para a formação da convicção do juiz. Carência da ação afastada.
Documentos necessários ao requerimento apresentados em fase
administrativa e nesta judicial. Súmula 257, STJ: "A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Nexo
entre o acidente e a lesão sofrida demonstrado. Sucumbência,
todavia, que fica atribuída integralmente ao autor, pois sua
pretensão inicial decaiu em elevado grau. Apelo parcialmente
provido.
(TJSP, 34o Câmara de Direito Privado, Apelação no 1004315-
98.2017.8.26.0506, Rel. Des. SOARES LEVADA, j. 29.11.2019)
Se o consumidor não tem opção de aderir ou não ao
contrato,
porquanto
obrigatório,
o
inadimplemento
somente tem como
consequência tornar exigíveis as prestações devidas, não importando quebra do
contrato.
No caso vertente, aliás, não consta débito em aberto , até
porque ela própria ressalta na contestação que o prêmio do seguro DPVAT
relativo ao exercício de 2017, ano em que ocorreu o acidente, foi quitado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041563-82.2017.8.26.0576 -Voto no 34.175
6
08.05.2017 (fl. 45).
Quanto à repartição da sucumbência, a r. sentença deve ser
reformada. Registre-se que a apelada não considerou a possibilidade de que a
indenização fosse fixada conforme o grau de invalidez apurado pelo perito.
Consignou apenas que a quantum indenizatório deveria corresponder a
R$13.500,00 (fls. 7).
Assim, como o proveito econômico foi menos de 10% do
pretendido, ela deve arcar com o ônus da sucumbência, nos termos do art. 86,
parágrafo único, do CPC, segundo o qual “se um litigante sucumbir em parte
mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários”.
No entanto, para cálculo da verba de sucumbência, não é
adequada a utilização do valor da causa (R$13.500,00), porque é muito superior
ao proveito econômico efetivamente obtido com a demanda. Também não é
adequada a utilização do valor da condenação (R$843,75), porque não
remuneraria condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da ré. Desta
feita, é razoável a fixação da aludida verba por equidade, nos termos do §8o, do
art. 85, do CPC.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
reformar parcialmente a r. sentença e condenar a autora, ora apelada, ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que
fixo em R$1.000, já considerada a fase recursal (art. 85, §11, do CPC),
ressalvada a justiça gratuita a ela concedida.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator